Tribunal: STF
Processo: HC 190408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA EM JANEIRO DE 2019. DESAFORAMENTO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA: RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, advogado, em benefício de Luciano Ferreira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior de Justiça, pelo qual, em 18.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 122.247/BA, mantendo-se a decisão monocrática pela qual negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade do crime imputado – teria disparado sete tiros contra a vítima, quando esta segurava uma criança em seu colo, no meio da rua e na presença de várias testemunhas. Ainda, segundo as decisões anteriores, logo após o fato criminoso, o acusado adotou paradeiro incerto, comportamento que indica seu intento em se furtar à aplicação da lei penal. Por último, há informações de que o paciente estaria tentando alterar a verdade dos fatos investigados. Segundo consta da decisão transcrita no acórdão, "o acusado, diretamente ou através de terceiros, teria intercedido para que não prestasse depoimento em juízo ou o fizesse em seu favor". Prisão mantida com base no art. 312 do CPP, a fim de resguardar a ordem pública e a instrução processual, mesmo após a pronúncia, e assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. Na espécie, mesmo havendo recurso da defesa contra a pronúncia o julgamento do réu já havia sido designado para o dia 19/12/2019, julgamento suspenso por força de decisão liminar em ação de desaforamento ajuizada pelo Ministério Público, fato superveniente ao julgamento do acórdão que agravaria o excesso de prazo para a formação da culpa. Porém, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que o mérito da ação foi julgado em sessão realizada no dia 7/5/2020, não havendo mais impedimento para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri (Processo n. 8021508-84.2019.8.05.0000).
    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao Juízo atualmente responsável pela condução do processo que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, bem ainda que imprima celeridade no encerramento da ação penal com o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (e-doc. 17 – grifos nossos).
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser cabível a impetração, pois houve julgamento colegiado pelo Tribunal de Justiça da Bahia e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Afirma haver demora injustificada para designação da sessão do júri na origem, tendo sido o paciente preso preventivamente em 10.10.2017 pela suposta prática do delito dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sendo pronunciado em 9.1.2019, decisão transitado em julgado em 23.7.2019.
    Alega que, “desde 03/09/2019 foram apresentadas (sic) o rol de testemunhas para depoimento em plenário por parte de defesa, contudo não há data de julgamento tendo em vista pedido de desaforamento (protocolado pelo Ministério Publico – desde 29/02/2019) o qual fora julgado pelo TJBA, contudo há pendência de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de recurso especial protocolado, fato que impossibilita, salvo melhor juízo, encaminhamento ao plenário do Tribunal do Júri”.
    Argumenta que o prolongamento da prisão ofende os princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana, porque a defesa não teria dado causa à mora e passados quase três anos de prisão e mais de um ano do trânsito em julgado da decisão de pronúncia não haveria ainda previsão de julgamento do feito.
    Assevera que, “no caso em tela é patente a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, não tendo tal decreto obedecido ao quanto positivado no art. 5, inciso IX da Magna Carta Brasileira, bem como no art. 315 do CPP”.
    Anota que “o magistrado deve mencionar de maneira clara e precisa os fatos que o levaram a considerar como necessária a prisão para garantia da ordem pública, sendo este, o fundamento genérico que fora utilizado para decretação da prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em face de Luciano Ferreira de Oliveira, com a máxima urgência;
    b) Que Vossa Excelência conceda o presente "Writ" de "Habeas Corpus", confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, possibilitando o Paciente responder o processo em liberdade, frente ao cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos necessários ao presente pleito, bem como pelo excesso de prazo para encaminhamento do processo ao Plenário do Tribunal do Júri, e ainda, a ausência de fundamentação do decreto cautelar;
    c) Que sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, bem como cópias dos atos processuais, como forma de comprovação do quanto alegado.
    d) Que seja o presente patrono intimado de forma antecipada da data de sessão de julgamento, com o escopo de realização de sustentação oral”.
    3. Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo da Vara Única da Comarca de Mairi/BA, sendo por ele apresentados os esclarecimentos do e-doc. 22.
    4. A Procuradoria da República manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que o andamento do feito observa prazo razoável pela sua complexidade e que a periculosidade do paciente justificaria a manutenção de sua segregação cautelar (e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na denúncia oferecida contra o paciente se afirma que ele teria “tocaiado” a vítima, a ela dirigindo sete disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos três atingiram-lhe a cabeça, retirando-lhe qualquer possibilidade de defesa. 
    Narra-se na denúncia que “após perpetrar o delito o denunciado foragiu do local do crime, estando em local incerto e não sabido, buscando se eximir da aplicação da lei penal” e que “a morte da vítima teve motivação torpe, relacionada com a disputa territorial do tráfico de drogas no município de Várzea da Roça” (e-doc. 2). 
    A prisão preventiva do paciente foi decretada em 10.10.2017 como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos da decisão de e-doc. 13.
    7. Após a instrução processual, o paciente foi pronunciado em 9.1.2019, como incurso nas sanções do crime previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e cometido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). Foi mantida a segregação cautelar pelo magistrado de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:
    “(...) conforme decisão que decretou sua prisão preventiva, sua liberdade representava uma ameça à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do fato, que envolveu o disparo de sete tiros contra a vítima, quando esta segurava uma criança em seu colo, no meio da rua e na presença de várias testemunhas, inclusive a irma do de cujus. Além disso, o acusado adotou paradeiro incerto logo após o fato, visando, assim, a princípio, obstar sua responsabilidade penal. 
    Destaco, ainda, que conforme declarações da testemunha de acusação, o acusado, diretamente ou através de terceiros, teria intercedido para que não prestasse depoimento em juízo ou o fizesse em seu favor, situação que caracteriza embaraço à instrução criminal e também justifica a segregação cautelar” (e-doc. 14).
    Contra a decisão de pronúncia, o réu interpôs recurso em sentido estrito, desprovido, retornando-se os autos à instância de origem em 23.7.2019 (e-doc’s. 4 e 5).
    8. O Ministério Público requereu o desaforamento do Júri, asseverando haver indícios de que o pronunciado integra grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região, sendo pessoa perigosa e temida, relatando que “uma testemunha ocular do crime - Gleice Souza Moreira, irmã da vítima - não compareceu a duas audiências designadas, somente indo depor sob escolta policial, ocasião em que relatou haver recebido diversas ligações e mensagens de áudio por whatsApp do Acusado e de desconhecidos, advertindo-a para não comparecer à audiência ou, caso fosse depor, para afirmar que não reconhecia o Acusado como autor do crime e que teria mentido na Delegacia”.
    O pedido de desaforamento foi acolhido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em 20.8.2020, tendo a Desembargadora Nágila Maria Sales Brito destacado no voto condutor do acórdão que:
    “(...) Na espécie, verifica-se o acerto nos argumentos expostos no requerimento do Ministério Público que constatou a necessidade do desaforamento do julgamento do Acusado pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade de seus jurados.
    Sobre o tema, o Magistrado a quo, aduz que há notícias nos autos de que o “Réu é extremamente perigoso” por fazer parte de um grupo criminoso com atuação no tráfico de entorpecentes cuja atividade causa pavor aos munícipes pela crueldade em assassinatos. Acrescentou que durante a instrução criminal foi necessário o deslocamento de diversos policiais militares e civis, de toda a região, para reforço no policiamento no Fórum e redondeza, em razão de forte temor de resgate do preso, fatos que reforçam a sua periculosidade e que geram pavor e represálias pelo Conselho de Sentença, a macular a necessária imparcialidade dos jurados.
    Dessa forma, a despeito da previsão legal contida no art. 70 do Código de Processo Penal, dispondo que o acusado deve ser julgado no local onde foi cometida a infração, a aludida regra pode ser excepcionada quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento, como restou demonstrado no caso em apreço.
    O Ministério Público apontou as Comarcas de Feira de Santana e Salvador como sendo as mais aptas a realizarem o julgamento, pois estariam distantes do distrito da culpa e da região que sofre influência do Acusado. A par disso, levando-se em consideração os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, presentes no caso em comento e, visando à garantia de um julgamento justo, bem como assegurando-se a equidade dos membros do Tribunal do Júri, a fim de evitar a nulidade da decisão, considero apropriado o desaforamento para a Circunscrição Judiciária da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, em razão de possuir uma distância razoável da Comarca de origem (MAIRI), o que possibilita o julgamento de forma a garantir a imparcialidade dos Jurados (...) (e-doc. 10).
    9. Pelas circunstâncias específicas do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, harmonizando-se os julgados impugnados com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Poder Judiciário, entendendo-se, ainda, que “a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia” (RHC n. 154.794 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 28.8.2018, DJe 17.10.2018). No mesmo sentido: RHC n. 166.960 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020.
    10. Na espécie vertente, a necessidade do desaforamento para resguardo da imparcialidade dos jurados e o manejo de recursos por parte do acusado afastam a tese de excesso de prazo. Tem-se ação penal complexa, tratando-se de homicídio qualificado, sendo o acusado suspeito de envolvimento em organização criminosa e em outros homicídios. Houve o pleito de desaforamento para comarca mais distante da influência do réu, pelo temor das testemunhas.
    Além disso, foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão de pronúncia e recurso especial contra a decisão que determinou o desaforamento, justificando o andamento processual do feito, que não ficou paralisado em momento algum por desídia judicial. 
    Essas intercorrências processuais contribuíram para o decurso do trâmite processual, sendo que a marcha do processo transcorreu de forma condizente com sua maior complexidade. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu “recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular”. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020)
    “Habeas Corpus . 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento perante o tribunal do júri. Instrução criminal de caráter complexo. 3. Pedido de desaforamento formulado pela acusação. Segurança, isenção do julgamento e imparcialidade dos jurados. 4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Decisão fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada” (HC n. 101.984, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010)
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). 
    11. O juízo de primeiro grau motivou adequadamente a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, tida como imprescindível ao resguardo da ordem pública e para preservar a instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente, o risco de fuga e a intimidação de testemunhas, o que está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Prisão cautelar, mantida na sentença de pronúncia, que se mostra suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade em concreto do crime, e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. (...) III - Denegada a ordem” (HC 103.302, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.6.2010).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora